Tribunal: STJ
Processo: 1421763-62.2023.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829065 - MS (2024/0485250-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SERGIO LUIZ MASSI DE OLIVEIRA LIMA
AGRAVANTE
: WALDEPINO DE OLIVEIRA LIMA - ESPÓLIO
ADVOGADA
: ANA CAROLINA ROJAS PAVÃO - MS019353
AGRAVADO
: ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA - MS008505
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. RECURSO
INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do agravo devido à ausência de procuração nos autos, conforme
Súmula n. 115/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de conhecimento do
agravo interno diante da ausência de regularização da representação
processual.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. O art. 76, § 2o, I, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso
quando a parte não regulariza a representação processual após intimação.
5. A jurisprudência do STJ não reconhece procuração juntada em outro
processo não apensado.
6. A juntada de procuração apenas no agravo interno não é válida devido à
preclusão.
7. O art. 1.017, § 5o, do CPC/2015 é inaplicável no âmbito do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA48630809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/07/2025 16:17:48
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 1662fb41-bb8a-48b0-aa85-2dc96bc356d8

Tese de julgamento: 1. O recurso não é conhecido se a parte não regulariza
a representação processual após intimação. 2. Procuração em processo
não apensado não produz efeito no STJ. 3. A preclusão impede a
regularização tardia da representação processual.

: CPC/2015, art. 76, § 2o, I; CPC/2015, art.
Dispositivos relevantes citados
1.021, § 4o; CPC/2015, art. 1.017, § 5o.
: AgInt no REsp 1710759/SP, Min. Marco
Jurisprudência relevante citada
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; AgInt no AREsp n. 1.447.689
02/08/2018
/DF, Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; AgInt na
14/10/2019
Pet 12.765/DF, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado
em
.
26/8/2019

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/06/2025
30/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48630809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/07/2025 16:17:48
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 1662fb41-bb8a-48b0-aa85-2dc96bc356d8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829065 - MS (2024/0485250-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SERGIO LUIZ MASSI DE OLIVEIRA LIMA
AGRAVANTE
: WALDEPINO DE OLIVEIRA LIMA - ESPÓLIO
ADVOGADA
: ANA CAROLINA ROJAS PAVÃO - MS019353
AGRAVADO
: ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA - MS008505
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. RECURSO
INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do agravo devido à ausência de procuração nos autos, conforme
Súmula n. 115/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de conhecimento do
agravo interno diante da ausência de regularização da representação
processual.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. O art. 76, § 2o, I, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso
quando a parte não regulariza a representação processual após intimação.
5. A jurisprudência do STJ não reconhece procuração juntada em outro
processo não apensado.
6. A juntada de procuração apenas no agravo interno não é válida devido à
preclusão.
7. O art. 1.017, § 5o, do CPC/2015 é inaplicável no âmbito do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA47919017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:22:54
Código de Controle do Documento: e994f6f2-9c3d-4d92-88a5-cd09c071dae5

Tese de julgamento: 1. O recurso não é conhecido se a parte não regulariza
a representação processual após intimação. 2. Procuração em processo
não apensado não produz efeito no STJ. 3. A preclusão impede a
regularização tardia da representação processual.

: CPC/2015, art. 76, § 2o, I; CPC/2015, art.
Dispositivos relevantes citados
1.021, § 4o; CPC/2015, art. 1.017, § 5o.
: AgInt no REsp 1710759/SP, Min. Marco
Jurisprudência relevante citada
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; AgInt no AREsp n. 1.447.689
02/08/2018
/DF, Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; AgInt na
14/10/2019
Pet 12.765/DF, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado
em
.
26/8/2019

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 432-440) interposto contra decisão da
Presidência que não conheceu do agravo, em virtude da incidência da Súmula n. 115
/STJ.
Em suas razões, a parte alega que (fl. 434):
À fl. 1238 dos autos originais (no. 0233968-93.2001.8.12.0001, TJMS), o
Espólio de Waldepino de Oliveira Lima, devidamente representado, outorgou
poderes aos seus patronos Bruno Terence Romero R. G. Dias e Júlio Sérgio
Greguer Fernandes:
[...].

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 445).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 428-429):
Cuida-se de Agravo interposto por WALDEPINO DE OLIVEIRA LIMA -
ESPÓLIO e OUTRO, à decisão que inadmitiu Recurso Especial com
fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47919017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:22:54
Código de Controle do Documento: e994f6f2-9c3d-4d92-88a5-cd09c071dae5

Decido.
Por meio da análise do recurso de WALDEPINO DE OLIVEIRA LIMA -
ESPÓLIO e OUTRO, verifica-se que a parte recorrente não procedeu à
juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento
conferindo poderes à subscritora do Agravo e do Recurso Especial, Dra.
ANA CAROLINA ROJAS PAVÃO.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar
referido vício, não regularizou, limitando-se a apresentar às fls. 411/412,
apenas um print do substabelecimento juntado à fl. 56, sem a procuração
originária para os seus substabelecentes, Dr. BRUNO TERENCE ROMERO.
R. G. DIAS e Dr. JÚLIO SÉRGIO GREGUER FERNANDES.
Registre-se que o substabelecimento não subsiste por si só, sem uma
procuração que lhe dê suporte, sendo impossível substabelecer um poder
que não existe nos autos (AgInt no AREsp 1.823.566/RJ, Rel. Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
).
21/06/2021
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme prevê o art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, não se conhece do recurso
quando a parte recorrente, apesar de intimada, deixa de sanar vício na representação
processual no prazo fixado.
No caso, não constava dos autos instrumento conferindo poderes à Dra.
Ana Carolina Rojas Pavão, subscritora do agravo e do recurso especial.
Intimada para regularizar a representação processual em
(fl.
21/01/2025
406), a parte recorrente apresentou documentação incompleta, motivo pelo qual não se
pode conhecer da irresignação. Sobre o tema:
AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
RECURSO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DE INTIMAÇÃO DA PARTE.
CONHECIMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE.
[...]
2. "Nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC/15, não se conhece de recurso
quando, intimada a parte para regularização da representação processual,
essa não cumpre a determinação realizada". (AgInt no REsp 1710759/SP,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
,
02/08/2018
DJe
)
20/08/2018
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA47919017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:22:54
Código de Controle do Documento: e994f6f2-9c3d-4d92-88a5-cd09c071dae5

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.724.522/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
20/9/2018
25/9/2018

Além disso, a alegada existência de procuração nos autos principais não é
capaz de sanar o vício. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ADVOGADO
SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL SEM PROCURAÇÃO NOS
AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76,
§ 2o, DO NCPC. NECESSIDADE DE TRASLADO DA PROCURAÇÃO DE
PROCESSO CONEXO OU INCIDENTAL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
2. Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do NCPC, não se conhece do
recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
3. A jurisprudência do STJ entende que a procuração juntada em outro
processo conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito em favor do
recorrente neste Tribunal Superior.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.447.689/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
.)
14/10/2019
16/10/2019

Por fim, é inaplicável o art. 1.017, § 5o, do CPC/2015 no âmbito do STJ,
conforme o seguinte precedente:
TUTELA PROVISÓRIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRAMITAÇÃO
ELETRÔNICA. ART. 1.017, § 5o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE A
ESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PEÇAS
OBRIGATÓRIAS.
OPORTUNIZAÇÃO
DE
SANAÇÃO.
INÉRCIA.
PROGNÓSTICO DESFAVORÁVEL DE PROVIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt na Pet 12.765/DF, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
.)
26/8/2019
30/8/2019

Assim, não prosperam as alegações apresentadas, incapazes de alterar os
fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47919017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:22:54
Código de Controle do Documento: e994f6f2-9c3d-4d92-88a5-cd09c071dae5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.829.065 / MS
Número Registro: 2024/0485250-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02339689320018120001
14217636220238120000
1421763622023812000050002
2339689320018120001
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERGIO LUIZ MASSI DE OLIVEIRA LIMA
AGRAVANTE : WALDEPINO DE OLIVEIRA LIMA - ESPÓLIO
ADVOGADA
: ANA CAROLINA ROJAS PAVÃO - MS019353
AGRAVADO
: ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA - MS008505
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PARCERIA AGRÍCOLA E/OU PECUÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERGIO LUIZ MASSI DE OLIVEIRA LIMA
AGRAVANTE : WALDEPINO DE OLIVEIRA LIMA - ESPÓLIO
ADVOGADA
: ANA CAROLINA ROJAS PAVÃO - MS019353
AGRAVADO
: ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA - MS008505
TERMO
Documento eletrônico VDA48605175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:28:12
Código de Controle do Documento: aece1471-eb39-4650-9835-5d6f6140bed0

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:28:12
Código de Controle do Documento: aece1471-eb39-4650-9835-5d6f6140bed0